Tribunal: TJMT
Processo: 1035482-22.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035482-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR NUNES DE LIMA - CPF: 358.328.431-34 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

A falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu do acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 333, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. contra a sentença de id. 44353460, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1035482-22.2019.8.11.0041, movida por ITAMAR NUNES DE LIMA,
julgou procedente
os pedidos exordiais, para:
condenar
a seguradora recorrente ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), como também,
ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Irresignada, a seguradora apelante argumenta não ter restado demonstrado o nexo de causalidade das lesões com o acidente automobilístico, razão pela qual a parte apelada não faz jus à indenização.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão contida na exordial.

Contrarrazões no id. 44353466.

Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Em sua exordial, narrou a parte autora, ora apelada, que em 25.04.2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, fratura do tornozelo esquerdo e fratura da mão esquerda., fazendo jus ao recebimento do pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.

Compulsando os autos, verifico que
o acidente ocorreu no dia 25.04.2019
e o Boletim de Ocorrência (id. 44351979) fora lavrado em 20.05.2019 pela própria parte apelada, não havendo nenhum outro documento probante.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74, dispõe que o pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente

e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa. Vejamos o referido dispositivo legal,
verbis
:

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Desse modo, constato que há pouquíssimo indício nos autos, além da afirmativa da parte apelada, de que a lesão sofrida decorreu da queda de moto.

Verifica-se que o apelado buscou atendimento médico 05 dias após o sinistro, conforme relatório médico de 30.04.19 (id.44351979).

Com efeito, os documentos alocados ao feito não corroboram as assertivas da parte recorrida, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente, de modo que o boletim de ocorrência comunicado juntado aos autos, produzido um mês após o suposto acidente, não supre o da data do fato.

Assim sendo, não há como acolher a pretensão autoral, uma vez que não há nos autos prova conclusiva de que a invalidez alegada
é decorrente de acidente de trânsito
e, portanto, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA COMUNICADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO EVIDENCIADO -
LAUDO PERICIAL ATESTA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
- CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADO COM O MÉRITO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.
Ausente prova do sinistro, conforme preceitua o artigo 5º da Lei nº 6.174/94, que rege o seguro obrigatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe, em razão de faltar nexo de causalidade à espécie
.
(Ap 18404/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECONHECIMENTO DA LESÃO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NA SENTENÇA –
LAUDO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO DO ACIDENTE COM A DEBILIDADE SOFRIDA – DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR NO ATENDIMENTO MÉDICO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PERÍCIA JUDICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1- Em que pese a afirmação de que teria lesionado a mão direita quando do acidente, é fato que apenas informou lesão nesta parte do corpo quando da realização da perícia judicial, pois, em outras duas oportunidades, apenas relatou fraturas no dedo da mão esquerda, clavícula esquerda, clavícula direita e punho direito, o que demonstra divergência dos relatos prestados. 2
- O autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, qual seja o nexo causal, necessário para o percebimento do seguro obrigatório, diante da não constatação de que a lesão permanente que o acomete se originou do dito acidente sofrido, de maneira que indevida a indenização securitária pleiteada
.
(Ap 5101/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE – QUEDA DE CICLISTA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA –
LAUDO MÉDICO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I DO NOVO CPC
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.
A indenização securitária é cabível na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.
O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5º da Lei 6.194/74.
O ônus é do autor para provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do Novo CPC.
(Ap 123939/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Desse modo, a falta de provas concretas de que a invalidez da parte autora decorreu de acidente automobilístico, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, a teor do art. 373, I, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedente
o pedido inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no primeiro grau. Entretanto, suspensa esta exigibilidade em relação à autora/apelada por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020